Tribunal: TJDFT
Processo: 0709563-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709563-10.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: VIA VAREJO S/A AGRAVADO: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. DECISÃO VIA VAREJO S/A interpôs agravo de instrumento da r. decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência antecipada requerida em caráter antecedente contra CASA BAHIA COMERCIAL LTDA, no seguinte teor: “1. Trata-se de pedido de tutela provisória de urgência em caráter antecedente formulado por Via Varejo S/A em desfavor de Casa Bahia Comercial Ltda, partes qualificadas. 2. Relata que explora diversas lojas espalhadas pelo país, a exemplo da loja situada na Av. Recanto das Emas, Quadra 103, Loja 16, Recanto das Emas/DF, a qual é objeto de contrato de locação com a demandada. Informa que devido à pandemia do COVID-19 e suspensão das atividades não essenciais determinada pelo Decreto Distrital de n. 40.538/2020, propôs ao locador do imóvel em tela a isenção das verbas (aluguel mínimo e demais encargos da locação) durante o período da pandemia do COVID-19. Destaca que a parte demandada não concordou com a proposta. Salienta que o pagamento mensal do aluguel mínimo e demais encargos da locação representam elevado custo e sua manutenção acarretará a demissão dos funcionários ou o fechamento do estabelecimento empresarial. 3. Requer, ao final, a suspensão da exigibilidade do aluguel mínimo e encargos decorrentes da locação durante o período da pandemia causada pelo COVID-19. 4. A inicial veio instruída com documentos. É o relato do necessário. Decido. 5. Passo à análise do pedido de tutela de urgência: 6. A pretensão da parte autora se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos arts. 294 e seguintes do CPC/2015. 7. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. 8. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. 9. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 10. Também dispõe o Código de Processo Civil/2015 que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (CPC, art. 330, § 3o). 11. De fato, ao menos em cognição superficial, não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegada pela autora, tendo em vista que, embora o faturamento da autora tenha sido objeto de redução com a suspensão das atividades presenciais, não se pode olvidar que a parte demandante realiza vendas on-line, não a inviabilizando de pagar ainda que um percentual dos alugueis pactuados, em homenagem à proporcionalidade/razoabilidade. 12. Cumpre destacar que no próprio endereço eletrônico da parte autora (viavarejo.com.br) há informação, no link “nossa história”, de que no e-commerce é uma das líderes do mercado online, com mais de 2 milhões de SKUS e “15 milhões de pedidos por ano” (https://www.viavarejo.com.br/nossa-historia/). Dessa forma, ao menos neste átimo processual, conclui-se que não está desprovida totalmente de receitas, ainda que tenham sido objeto de redução em razão da atual conjuntura mundial. 13. Com efeito, não se descura que os arts. 317 e 478 do Código Civil, em abono à função social, assegura o equilíbrio material do negócio jurídico ao permitir a revisão contratual por fato superveniente, sob o influxo da teoria da imprevisão. 14. Para a efetivação dessa revisão, os contratos devem ser bilaterais, onerosos, comutativos e de execução diferida ou continuada. Além disso, exige-se um motivo imprevisível e a presença da onerosidade excessiva configuradora da quebra do sinalagma obrigacional. 15. Na linha do Enunciado n. 366 do CFJ/STJ, “o fato extraordinário e imprevisível causador de onerosidade excessiva é aquele que não está coberto objetivamente pelos riscos próprios da contratação”. 16. No caso em tela, não restam dúvidas de que o acontecimento extraordinário (pandemia do COVID-19) se encontra presente, assim como os demais requisitos que autorizam a revisão contratual. 17. Contudo, como o pedido apresentado pela parte autora é o de “isenção” de pagamento de alugueis e encargos locatícios a pretexto de restabelecimento do equilíbrio contratual, vislumbra-se que não se trata propriamente de revisão, mas de suspensão do vínculo. Ora, caso seja acolhido, terá o condão de gerar onerosidade excessiva em face do réu, transferindo-lhe inteiramente o ônus do desequilíbrio contratual causado por fato extraordinário, posto que ficará desprovido completamente de sua receita locatícia por período indeterminado. 18. Como apontado em linhas pretéritas, ao menos perfunctoriamente, dadas as informações constantes no endereço eletrônico da autora, infere-se que esta dispõe de receitas oriundas de comércio eletrônico. 19. Nesse cenário, a suspensão das atividades presenciais, ainda que tenha reduzido a receita mensal, autorizaria, em tese, apenas a redução proporcional dos valores dos alugueis, mas não a sua suspensão, desde que comprovado o valor percentual da queda do faturamento da empresa demandante, o que não foi demonstrado nos autos. 20. Ante o exposto, pelo menos por ora, diante da ausência do requisito da probabilidade do direito, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. 21. Por oportuno, deverá a parte autora emendar a inicial no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 303, §§1o, inciso I, e 6o, do Código de Processo Civil, a fim de que o processo se desenvolva regularmente, sob pena de indeferimento da petição inicial. 22. A nova petição inicial deverá ser apresentada em versão única e consolidada, como forma de propiciar o exercício do contraditório pela parte adversa.” A agravante-autora afirma que possui mais de 1.000 lojas fechadas no Brasil desde março de 2020 por força de determinações legislativas editadas em razão da pandemia da COVID-19, o que gerou redução drástica e expressiva do seu faturamento. Assevera que, para evitar a demissão de funcionários, optou por renegociar os contratos de locação das lojas que estão fechadas, pois as obrigações deles decorrentes tornaram-se excessivamente onerosas por evento extraordinário, excepcional e inevitável, diante da pandemia da COVID-19. Informa que buscou criar, perante a locadora-agravada, nova forma de pagamento dos aluguéis do imóvel objeto da lide originária, situado no Recanto das Emas-DF, durante o período da pandemia da COVID-19, o que não foi aceito. Ressalta que o estabelecimento comercial está fechado desde 19/3/20, em obediência ao Decreto 40.538/20 editado pelo Governador do DF, e, “mesmo sem auferir receita” (id. 15688056, pág. 6), tem de arcar com o aluguel mínimo no valor de R$ 34.656,82. Destaca que passa por idêntica situação em mais de 1.000 lojas por todo o país, as quais “estão fechadas, impedidas de abrir ao público e, portanto, sem vender qualquer produto” (id. 15688056, pág. 7). Alega que, apesar da ponderação do MM. Juiz quanto às suas vendas on-line, afirma que essas correspondem a apenas 16% da totalidade da receita auferida e ainda gera prejuízo fiscal, por isso não é suficiente para arcar com os custos mínimos das suas operações nas lojas físicas. Reprisa que a pandemia da COVID-19 representa evento extraordinário e excepcional que gerou onerosidade excessiva no cumprimento das suas obrigações contratuais, circunstância que justifica e autoriza o reequilíbrio econômico financeiro do ajuste. Pondera que, sem auferir receita, necessita reduzir os seus custos fixos, e, se não autorizada a suspensão da exigibilidade dos aluguéis ou reduzido o seu valor, como postulado, terá de adotar outras medidas, como a demissão de funcionários. Aduz que estão presentes os requisitos do art. 478 do CC e, embora o dispositivo legal se refira à resolução do contrato, também se admite a sua aplicação para revisá-lo. Assevera que tal concepção fundamenta-se no princípio da preservação dos contratos, autorizando a intervenção judicial para, ao invés de determinar-se a sua resolução, possibilitar a revisão das cláusulas pactuadas e possibilitar a sua manutenção. Invoca, também, o disposto no art. 317 do CC. Assevera que o “seu faturamento reduziu por volta de 85%” e “apenas o reequilíbrio de contratos que se tornaram onerosos poderá evitar a redução do quadro de funcionários”, por isso “de rigor uma medida provisória, seja para suspender o pagamento de alugueis, seja para reduzir o valor”, para que não seja “forçada a fazer demissões e, a depender da gravidade, até mesmo fechar a loja em tela, tornando irreversível, para si, para a locadora e para a economia, o prejuízo que se busca evitar” (id. 15688056, pág. 18). Pede a antecipação da tutela recursal para: “(a) a imediata suspensão da exigibilidade dos alugueis vencidos e vincendos durante a pandemia do COVID-19 ou, subsidiariamente, (b) sejam tais verbas reduzidas em 90%, ou, ainda subsidiariamente (c) sejam tais verbas reduzidas em outro percentual que se entenda pertinente, até que as atividades da Agravante retomem o mesmo volume anterior à pandemia de COVID-19 (id. 15688056, pág. 23) Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Inicialmente, cumpre assentar que, do exame dos autos originários (id. 60745678, pág. 15), constata-se que o agravante-autor não formulou na petição inicial o pedido subsidiário deduzido neste recurso (item b, acima transcrito), o qual tampouco foi examinado pelo MM. Juiz na r. decisão agravada, mas apenas o principal, de concessão da tutela provisória de urgência para suspensão imediata dos aluguéis vencidos e vincendos durante a pandemia da COVID-19. Observe-se que, somente com o pedido de reconsideração, tal postulação subsidiária foi formulada nos autos originários (id. 60909427, pág. 5), e o MM. Juiz decidiu: “[...] 2. Nada a prover quanto ao pleito de reconsideração da decisão de ID n. 608323487, pois se trata de sucedâneo recursal não previsto em nosso ordenamento jurídico. 3. Como houve aditamento do pedido no ID n. 60909427, torna-se necessária a apresentação de nova petição inicial em versão única e consolidada, tendo em vista a necessidade de propiciar o exercício do contraditório pela parte adversa. 4. Prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do item 21 da decisão de ID n. 60745678.” (id. 60947698). Nesses termos, observado o estrito limite de cognição do presente recurso, apenas ao que foi objeto de exame pela r. decisão agravada, a análise pelo Tribunal será limitada ao pedido de tutela provisória de urgência para imediata suspensão da exigibilidade dos aluguéis vencidos e vincendos durante a pandemia do COVID-19, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. As partes celebraram em 30.06.10 contrato de locação comercial do imóvel situado na Avenida Recanto das Emas, Quadra 103, Lote 16, Recanto das Emas-DF (id. 60745682, autos originários), cujo aluguel mínimo a agravante-autora afirma que atualmente é de R$ R$ 34.656,82. Conquanto a agravante-autora afirme que, em decorrência do fechamento da loja física ante a pandemia do novo coronavírus, o seu faturamento tenha sido reduzido drasticamente, em aproximados 85%, não há prova inequívoca de que tal circunstância a impeça de arcar com o aluguel mensal na importância supracitada. Note-se ademais que, apesar de a agravante-autora afirmar que as vendas on-line representam apenas 16% da totalidade da renda auferida, conforme ressaltou o MM. Juiz na r. decisão, “há informação, no link “nossa história”, de que no e-commerce é uma das líderes do mercado online, com mais de 2 milhões de SKUS e “15 milhões de pedidos por ano” (https://www.viavarejo.com.br/nossa-historia/).” Diante do presente contexto, as questões alegadas pela agravante-autora para sustentar a impossibilidade de arcar com o pagamento do aluguel mensal da locação comercial celebrada com a agravada-ré durante a pandemia da COVID-19 carecem de ampla cognição no Primeiro Grau, assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada-ré para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 27 de abril de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora